Tribunal: TJSP
Processo: 2063271-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos do Devedor. Efeito suspensivo indeferido. Inconformismo. Julgamento no estado do processo. Artigo 354 do CPC. Sentença de extinção da ação de execução. Incidente prejudicado em razão de sentença de mérito. Recurso não conhecido.